Tribunal: STF
Processo: RE 1541365
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO FAMILIAR. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. TEMA 543 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“APELAÇÃO CÍVEL. SRVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE. DMAE. SALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº 133/85, Nº 466/01 E Nº 478/02.
    1. Petição recursal que observa os requisitos previstos no art. 514 do CPC, não se apresentando inepta.
    2. Consoante o art. 104 do LCM nº 478/02, cabe ao órgão de origem do servidor, DMAE, o pagamento do salário-família. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
    3. As prestações devidas a título de salário-família são de trato sucessivo, incidindo a Súmula nº 85 do STJ. Prejudicial de prescrição do fundo  de direito rejeitada.
    4. O Decreto Municipal nº 13.394/01 regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01, estipulou a contar de setembro de 2001 o limite remuneratórios de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família.  A Lei Complementar Municipal nº 478/02, por seu turno, elevou esse patamar remuneratório para R$ 468,47. Na espécie, a concessão do salário-família deve observar os lindes traçados pela legislação local.
    5. Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família, o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal).
AFASTARAM AS PRELIMINARES E DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO DMAE, PREJUDICADA A DO AUTOR” (fl. 4, e-doc. 30). 

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. XXXV do art. 5º, o inc. XII do art. 7º, o § 3º do art. 39 e o inc. IV do § 4º do art. 60 da Constituição da República. 

Afirma estar “o direito ao abono-família (...) consagrado na lei complementar nº 133/85 (Estatuto do Funcionário Público do Município de Porto Alegre), que foi recepcionado pela Constituição Federal. Ora, em assim sendo o direito pleiteado, constituído que foi pelos artigos 110, VI e 134 e 138 da lei complementar municipal nº 133/85, consagra-se como ato jurídico perfeito, de vez que constituído ao tempo por lei que permitia o pagamento, e que, efetivamente, foi recepcionada pela Constituição” (fls. 3-4, e-doc. 35).

Assevera que “julgar válido o ato supressivo do Governo local e que afronta a norma constitucional relativo ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, de vez que o abono-família tem natureza jurídica de adicional de remuneração e, portanto, faz parte do patrimônio do servidor, é contrariar de forma expressa a Constituição da República” (fl. 4, e-doc. 35).

Sustenta que “o salário-família previsto pela Lei Complementar 478/02 é de cunho assistencial, é auxílio pro mísero e de seara previdenciária” e que “o que se diz e se cobra é a manutenção do abono familiar, de natureza jurídica remuneratória e não assistencial a quem já o recebia, pois lhe é direito adquirido e ato jurídico perfeito, além de não poder haver redução de remuneração do funcionário público” (fl. 5, e-doc. 35).

Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para que seja julgada procedente a ação nos exatos termos em que foi proposta, invertendo-se e redimensionando a sucumbência” (fl. 8, e-doc. 35).

3. Em 4.9.2020, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o encaminhamento dos autos eletrônicos ao órgão julgador, para o exercício do juízo de retratação, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 657.989, paradigma do Tema 543 da repercussão geral (e-doc. 41).

4. O acórdão foi mantido em juízo de retratação, conforme a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE. DMAE. SALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL  Nº 20/98. LEIS MUNICIPAIS Nº 133/85, Nº 466/01 E Nº 478/02.
    1. O Decreto nº 13.394/01 regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01 estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família. A Lei Complementar Municipal nº 478, de 26 de setembro de 2002, por seu turno, elevou esse patamar remuneratório para R$ 468,47, situação em que não se enquadra a parte autora. Na espécie, a concessão do salário família deve observar os lindes traçados pela legislação local.
    2. Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal).
MANTIVERAM O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 2, e-doc. 43).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 50).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica assiste ao recorrente.

6. Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta pelo recorrente contra o recorrido com o objetivo de ver restaurado o pagamento do abono familiar que lhe era concedido com fundamento da Lei Complementar municipal n. 133/1985 e foi suprimido desde fevereiro de 1999, após a edição da Emenda Constitucional n. 20/1998.

7. No acórdão recorrido constam os seguintes fundamentos para a improcedência do pleito do recorrente:
“(...) o Município de Porto Alegre, ao editar o Estatuto do Funcionário Público – Lei Municipal nº 133/85 –, possibilitou o pagamento a seus servidores do benefício denominado abono familiar (artigos 134 a 138), criado para atender à proteção especial conferida à família, pelo art. 226 da Constituição Federal.
Com a edição da Emenda Constitucional nº 20/98, o art. 7º, inciso XIIII, da Constituição Federal passou a prever que o salário-família seria garantido  apenas aos trabalhadores de baixa-renda, estabelecendo-se um limite constitucional para a concessão da vantagem, vejamos: (...)
O Município de Porto Alegre então promulgou a Lei Complementar Municipal nº 466/01, de 13 de setembro de 2001, criando o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do abono familiar, assim dispondo em seu art. 11: (...)
É posição assente neste Colegiado que as modificações trazidas pela Emenda Constitucional nº 20/98 não têm o condão de alterar disposição contida na legislação municipal.
Despiciendo perquirir sobre a possibilidade de reajustamento do valor de R$ 360,00, estipulado como limite remuneratório pelo art. 13 da EC n ] 20/98, já que, consoante salientado, a legislação municipal fixou valores diversos, os quais prevalecem para fins de aferição da possibilidade de pagamento do benefício.
Assim, não se aplica o limite do art. 13 da referida Emenda Constitucional quando existe limitação na legislação municipal.
Todavia, não é este o caso dos autos, em que o Decreto nº 13.394/01, regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01 estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família, valor que foi elevado pela Lei Complementar Municipal nº 478/01, para R$ 468,47, o que deve ser observado na concessão do benefício.
E, na casuística, conforme se verifica dos contracheques juntados, a renda bruta mensal da parte autora ultrapassa os patamares previstos nos dispositivos supracitados. Assim, improcede o pedido, pois a parte autora não faz jus ao benefício” (fls. 7-8, e-doc. 43).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 657.989, Tema 543 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal firmou tese no sentido de que “A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998”. 

Transcrevo do voto do Relator o seguinte excerto:
 “Constata-se no inciso IV do § 4º do artigo 60 da Constituição Federal dualidade: a proteção, no tocante a emendas, faz-se presente considerados direitos e garantias. Uma coisa é afirmar a alteração ou a supressão de certo regime jurídico, respeitada a razoabilidade. Algo diverso é colocar em segundo plano direitos adquiridos e, mais, situações subjetivas já reconhecidas. Eis a redação originária do inciso XII do artigo 7º da Lei Maior, a contemplar direito dos trabalhadores – urbanos e rurais – e dos servidores ocupantes de cargos públicos: (...)
Sobreveio a Emenda de nº 20/1998, mediante a qual alterado o texto. Confiram: (...)
Situações consolidadas não podem ser atingidas, observada a garantia do direito adquirido, porque oponíveis ao Poder Constituinte Derivado. As novas regras instituídas são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Emenda, já estava em gozo do benefício. 
O salário-família integrava a remuneração da recorrente até dezembro de 1998, quando inexistentes condicionantes ao recebimento. 
A sociedade não pode viver aos sobressaltos, aos solavancos. O texto constitucional proclama o direito adquirido, surgindo tuteladas relações jurídicas constituídas segundo a legislação anterior à referida Emenda de nº 20/1998. O direito individual da recorrente deve ser preservado” (Plenário, DJe 17.8.2020).

Em casos semelhantes, nos quais o Estado do Rio Grande do Sul figura como parte, foram proferidos os seguintes julgados monocráticos transitados em julgado: RE n. 905.697, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.10.2022; RE n. 1.366.874, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.2.2022; RE n. 1.054.813, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.12.2021; RE n. 636.486, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.2.2022; RE n. 1.366.015, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 15.3.2022; RE n. 1.361.527, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 1º.8.2022; e Rcl n. 49.936, de minha relatoria, DJe 26.10.2021.

A conclusão do acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.

8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que decida como de direito. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora